Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 29, INCISO III RITRJE. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou a queixa crime relativa à prática do crime de injúria. Em suas razões, insiste a apelante que a queixa crime quando ajuizada preencheu todos os requisitos necessários ao seu recebimento. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento ao processo. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito.
2. No que tange ao juízo de admissibilidade recursal, a despeito da interposição de Recurso em Sentido Estrito, contrariando o disposto no art. 82 da Lei 9099/95, que prescreve que as decisões de rejeição de Queixa-Crime são atacáveis mediante Apelação, a Jurisprudência das Turmas Recursais alinhou o entendimento, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, facultando o recebimento do referido recurso como apelação. Neste sentido: "Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal." (Acórdão 874360, 20140110845055APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 353).
3. Recurso próprio e tempestivo, porquanto se aplica ao caso concreto as disposições do art. 83 da Lei 9099/95, o qual estabelece o prazo de dez dias para interposição da apelação (§1o).
4I. Nos termos do art. 29, Inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo.
5. O caput do artigo 31 do Regimento Interno, por sua vez, repetindo disposição trazida pela Lei no 9.099/95, determina o prazo de quarenta e oito horas para a realização do preparo, contado da interposição do recurso.
6. Não litigando a recorrente sob o pálio da justiça gratuita e ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, mostra-se deserto o recurso interposto. Neste sentido o seguinte acórdão: “Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, efetuou o pagamento das custas processuais (ID 45926058), contudo, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei, o que implica em deserção. 4. Com efeito, a presente apelação não deve ser conhecida em virtude do não recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 29, III, c/c art. 31, §1o, ambos da Resolução 20 de 21/12/2021 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É nesse sentido também o art. 806, § 2o, CPP”. (Acórdão 1713844, 07127503720228070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023).
7. Recurso NÃO CONHECIDO.
8. A recorrente arcará com os honorários de advogado, estes fixados em R$800,00 (oitocentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.